Tribunal: TCU
Processo: 017.027/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na concessão de subsídios referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência instalada entre 30 MW e 300 MW, nos termos do § 1o-A, do art. 26, da Lei 9.427/1996. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de subsídios concedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW, nos termos do § 1o-A, do art. 26, da Lei 9.427/1996, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Aneel, com base nos arts. 4o, inc. II e 7o, §3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. para os projetos pendentes de autorização, abstenha-se de conceder novos descontos de TUSD e TUST, com fundamento no §1o-A do art. 26 da Lei 9.427/1996, até que se estabeleçam critérios regulatórios que tornem eficaz o limite de 300.000 kW por empreendimento de geração de energia elétrica previsto no §1o-A do art. 26 da Lei 9.427/1996, evitando a concessão do benefício nos casos de fracionamento de projetos; 9.1.2. em 180 (cento e oitenta) dias, apresente plano de ação para o aprimoramento da regulamentação concernente à concessão de redução de no mínimo 50% TUSD e TUST previsto no § 1o-A, do art. 26, da Lei 9.427/1996, de modo a adequá-la ao sentido legal de que apenas empreendimentos de até 300.000 kW de potência injetada tenham direito ao desconto, com vistas a impedir a concessão do benefício nos casos de fracionamento ou divisão de empreendimentos únicos em projetos menores; 9.1.2.1. o plano de ação a que se refere o subitem anterior deve contemplar também ações quanto à situação dos empreendimentos já autorizados e com subsídios vigentes, devendo considerar estudos de impacto da correção de irregularidades nas autorizações já realizadas, ou a apresentação de justificativas para a manutenção das reduções já autorizadas considerando as consequências práticas que tal decisão possa acarretar (conforme o art. 20 da LINDB); 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal, que monitore o teor desta deliberação; 9.3. arquivar os presentes autos.